Tribunal: TJMT
Processo: 1015166-77.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015166-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (AGRAVANTE), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO ARCANJO RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO –
LIVRAMENTO

CONDICIONAL
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO EM 30-9-2002 – DELITO HEDIONDO –
ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA
LEI
Nº
11.464/07
NÃO APLICÁVEIS AO
LIVRAMENTO CONDICIONAL – ART. 83, V, DO CP –
CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO –
AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO –
RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alteração introduzida pela
Lei

nº

11.464/07

apenas modificou o lapso temporal para a progressão de regime prisional
,
nada referindo-se quanto ao
livramento

condicional
.

Nos termos do artigo 83, inciso V, do Código Penal, o livramento condicional será concedido ao
s condenados por delitos
hediondos
e/ou equiparados
se cumprido mais de 2/3 (dois terços) da pena
.

Tratando-se, na hipótese, de guia unificada com condenação pela prática de homicídio qualificado cometido em 30-9-2002, correta a exigência de desconto de 2/3 (dois terços) da pena para o livramento condicional, requisito objetivo não preenchido pelo agravante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1015166-77.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO ARCANJO RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por João Arcanjo Ribeiro contra decisão, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos do processo executivo n. 0012599-47.2009.8.11.0042, indeferiu o seu pedido de livramento condicional, porque desatendido o requisito objetivo.

Afirma que não possui em sua guia unificada nenhum crime de natureza hedionda, apenas crimes comuns e que a condenação por homicídio qualificado lhe imposta refere-se a fato anterior à Lei nº 11.464/2007 (Súmula 471 do STJ), de modo que, no seu entendimento, a fração aplicada para a obtenção do livramento condicional deve ser de 1/3.

Argumenta, ainda, que foi beneficiado com a progressão de regime após o preenchimento da fração de 1/6, o que corresponde a fração aplicada aos delitos de natureza comum, portanto, o mesmo raciocínio deve ser aplicado para a concessão do benefício do livramento condicional.

Aduz que
“o Ministério Público Estadual, no parecer de f. 1.013 a 1.019, datado de 14 de novembro de 2017 (seq. 1.11, pág. 24-30), quanto o juízo a quo, na decisão de f. 1.020 a 1.023 (seq. 1.11, pág. 31-38), datada de 21 de novembro de 2011, concluíram pela fração de 1/3 para o livramento condicional, e de 1/6 para a progressão de regime, pois os delitos imputados ao penitente/ agravante teriam sido cometidos antes do advento da Lei nº 11.464, de 29 de março de 2007, evidente o atendimento do requisito objetivo ou temporal de 1/3 para o livramento condicional, fração essa, repita-se, já entendida como aplicável tanto pelo Ministério Público Estadual quanto pelo juízo a quo.”
(
sic)

Requer a reforma da decisão agravada, para afastar a fração de 2/3 de delito hediondo e aplicar a fração de 1/3, deferindo-se, em consequência, o livramento condicional pleiteado.

O Ministério Público, em contrarrazões, rebate os argumentos da defesa, pugnando pelo desprovimento do agravo, ID. 50981997.

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida, com as seguintes considerações:

“(...) tendo em vista que o crime de homicídio foi praticado em 30.09.2002, quando a figura já se encontrava descrita no rol dos crimes hediondos, apenas a fração para fins da progressão é que deve seguir o estabelecido na Lei de Execução Penal (1/6) e, de modo inverso, a fração para o livramento condicional deve ser a estabelecida no Código de Processo Penal, razão pela qual REVOGO parte da decisão de mov. 1.11, no que concerne à adoção da fração de 1/3 para fins de livramento condicional e MANTENHO A DECISÃO AGRAVADA por seus próprios fundamentos, ressalvando, tão somente, a expressão usada “(...) o apenado possui, apenas, crimes comuns, eis que cometido antes da vigência da Lei nº 11.464/2007”.
(
sic
ID. 51004452)

O agravante, em petição e documentos nos IDs. 54913974 e 54913975, requer a juntada do substabelecimento de mandato para o foro em geral, por instrumento público, outorgado aos advogados Paulo Fabrinny Medeiros, OAB/MT nº 5.940-0, e Huendel Rolim, OAB/MT nº 10.858.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso, ID. 54944963.

É o relatório.

Insira-se em pauta, observando-se a Secretaria o pedido de juntada de substabelecimento e de publicação de intimações deduzido pelo agravante, na petição de ID. 54913974, com as
devidas anotações no sistema.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO ARCANJO RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante busca a concessão de livramento condicional ao argumento de que a fração aplicada para a obtenção do benefício deve ser de 1/3 (um terço) e não de 2/3 (dois terços), em decorrência do caráter não hediondo dos crimes unificados em sua execução, pois cometidos antes da vigência da Lei nº 11.464/2007.

Extrai-se dos autos que o agravante possui as seguintes guias de execução em seu desfavor:

“Guia 01: Ação Penal nº 20-03.3600.8.50.5400, advinda da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, sendo condenado à pena de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em face da prática dos crimes descrito no art. 288, caput, do Código Penal, art. 16 da Lei nº 7.492/86 e art. 1º, caput, Lei nº 9.613/98;

Guia 02: Ação Penal nº 2003-36.0000.7.16.0400, oriunda da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, sentenciado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, ante à prática do crime previsto no art. 1º, II, da Lei 8.137/90;

Guia 03: Ação Penal nº 2004-36.0001.0.61.2300, proveniente da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, sendo condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, diante do cometimento do crime descrito no art. 334, caput, do Código Penal;

Guia 04: Ação Penal nº 1909-66.2003.8.11.0042, advinda da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, sendo o penitente condenado à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, em face da prática criminosa descrita no art. 121,
incisos I e IV c/c artigo 62, inciso I, c/c artigo 29, caput, todos do Código Penal, com as implicações da Lei 8.042/90.”

Pois bem, diferente do alegado pelo patrono do agravante, em inobservância à lealdade, boa-fé e veracidade,
João Arcanjo Ribeiro possui, em sua guia unificada, uma condenação pela prática de homicídio qualificado cometido em 30-9-2002.

É cediço que a Lei n. 8.072/90 introduziu em nosso ordenamento jurídico o conceito de crimes hediondos, ao passo que a Lei n. 8.930/94, acresceu a esse rol o homicídio qualificado.

Por sua vez, a Lei n. 11.464/2007 deu nova redação ao art. 2º da Lei n. 8.072/90, para permitir a progressão de regime aos condenados por delitos hediondos e equiparados, estabelecendo lapsos temporais próprios, ou seja, 2/5 para os não reincidentes e 3/5 para os reincidentes.

Com efeito, não importa, para fins de aferição da hediondez, que o delito tenha sido praticado antes ou depois da vigência da Lei nº 11.464/2007, porquanto não foi essa lei que atribuiu o rótulo de hediondo ao delito de homicídio qualificado.

Além disso, a Lei nº 11.464/2007 não tratou do requisito objetivo para a concessão do livramento condicional, mas,
apenas, do relativo à progressão de regime.

Tal entendimento foi pacificado com a edição da Súmula 471 do STJ, que assim dispõe:
“Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei 11464/2007 sujeitam-se ao disposto no art. 112 da Lei 7210/1984 (lei de Execução Penal)
para a progressão de regime prisional”.
(sem grifo no original)

Ora, o benefício à progressão de regime não se confunde com o do livramento condicional – importante instituto de reinserção social do sentenciado criminal, consistente na liberdade antecipada do condenado.

Dessa forma, o livramento condicional permanece regido pelo Código Penal, em seu art. 83, confira-se:

“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza
.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.”
(sem grifo no original)

Assim, de acordo com o artigo 83, inciso V, do Código Penal, o livramento condicional será concedido ao condenado pela prática de crime hediondo se cumprido mais de 2/3 (dois terços) da pena.

Sobre o tema, destacam-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME HEDIONDO, DEFINIDO PELA LEI 8.072/90, ANTERIORMENTE À DATA DO CRIME, EM 08/03/2003. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. REQUISITO OBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO DO LAPSO TEMPORAL DE 2/3 DA PENA. ART. 83, V, DO CÓDIGO PENAL, NA REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI 8.072/90. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE, A ENSEJAR A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

V. Hipótese em que o paciente - condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, por fato ocorrido em 08/03/2003 - alega que teve indeferido o pedido de progressão ao regime aberto, em razão do não preenchimento do requisito temporal, não obstante o delito tenha sido praticado antes do advento da Lei 11.464/2007.

VI. Contudo, conforme elucidam o acórdão impugnado e as informações prestadas pelo Juízo da Execução, o benefício indeferido, ao paciente, foi o livramento condicional - e não a progressão de regime, como narra a impetrante, na inicial -, cujo implemento do lapso temporal de 2/3 (dois terços) está previsto para 27/06/2016.

VII. Restou demonstrado que, no caso, não houve indeferimento da progressão de regime ao paciente - que se encontra em regime semiaberto -, mas do livramento condicional, que, quanto ao crime hediondo, rege-se pelo art. 83, V, do Código Penal - na redação introduzida pela Lei 8.072/90, anterior ao delito cometido pelo paciente, perpetrado em 08/03/2003 -, exigindo o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena, para o condenado primário.

VIII. Consoante a jurisprudência do STF, ‘a exigência de cumprimento de 2/3 da pena para o livramento condicional, nos casos de crime hediondo, advém da Lei nº 8.072/90, e não sofreu qualquer alteração pela Lei n. 11.464/07, que apenas modificou o lapso para a progressão de regime prisional’ (STJ, HC 101.702/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 08/06/2011).

IX. Assim, ausente, in casu, manifesta ilegalidade, a ser sanada mediante concessão da ordem, de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.

X. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 269.353/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 07/03/2014) (sem grifo no original)

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CRIME HEDIONDO. REQUISITO OBJETIVO: 2/3 DA PENA. LEI Nº 8.072/90. PROGRESSÃO PER SALTUM. INADMISSIBILIDADE.

1. A exigência de cumprimento de 2/3 da pena para o livramento condicional, nos casos de crime hediondo, advém da Lei nº 8.072/90, não sofreu qualquer alteração pela Lei nº 11.464/07, que apenas modificou o lapso para a progressão de regime prisional.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não se admite a progressão per saltum, diretamente do regime fechado para o aberto, sendo obrigatório o cumprimento do requisito temporal no regime anterior (semiaberto).

3. Ordem denegada.”
(HC 168.588/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 01/02/2011) (sem grifo no original)

Com essas considerações, tratando-se, na hipótese, de crime hediondo (homicídio qualificado) cometido em 30-9-2002, correta a exigência de desconto de 2/3 (dois terços) da pena para o livramento condicional, requisito objetivo não preenchido pelo agravante.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020